Tribunal: TJMT
Processo: 1003917-26.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003917-26.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SEILA CELIA DA SILVA GOIS - CPF: 209.335.761-53 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00 – PRETENSÃO RECURSAL À MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – CABIMENTO – VALOR INDENIZATÓRIO DESTITUÍDO DE EFEITO PEDAGÓGICO E COMPENSATÓRIO – MONTANTE MAJORADO PARA R$ 4.000,00 –MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado de acordo com as circunstâncias do caso, mirando o escopo da compensação material da dor moral sofrida, bem como o da eficácia pedagógica/preventiva, embora sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6o, VI e VII, do CDC; e do art. 5o, V e X, da CRFB. 2. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve recompensara qualidade do trabalho desempenhado pelo advogado, adotado como referência geral o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, mas em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e com o nível de responsabilidade assumida pelo profissional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1003917-26.2020.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA
GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEILA CELIA DA SILVA GOIS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais
” (Proc. no 1003917-26.2020.8.11.0002), ajuizada pela apelante contra VIVO S.A., julgou parcialmente procedente o pleito autoral para declarar a inexistência do débito de R$ 196,32, bem como condenar a apelada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da prolação da sentença. A r. sentença condenou a ré/apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC (cf. Id. no 59609460 - Pág. 5).

A
apelante alega que o valor indenizatório, fixado em R$ 2.000,00, não é suficiente para compensar o abalo moral causado pela conduta ilícita da apelada, e não atende ao caráter punitivo e pedagógico de toda condenação indenizatória, cumprindo, portanto, que seja majorado para que cumpra aquelas finalidades; de igual modo, pede seja majorado o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, o valor indenizatório seja elevado ao patamar de R$ 10.000,00, bem como majorado os honorários advocatícios sucumbenciais (cf. Id. no 59609465 - Pág. 13).

N
as contrarrazões vinculadas ao Id. no 59609473, a apelada combate os argumentos recursais, e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou contra a apelada ação de
Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais
em razão de inscrição indevida de seu CPF em banco de dados de proteção ao crédito, por dívida (R$ 196,32) que alegou nunca ter contraído.

O MM. Juiz
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, reconhecendo a inexistência do débito de R$ 196,32, e, como também reconheceu a ilegalidade da inscrição restritiva da apelante em banco de dados de proteção ao crédito pela dívida inexistente, condenou a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à título de indenização por danos morais(cf. Id. no 59609460 - Pág. 5).

Agora, nesta sede recursal, a apelante pugna pela majoração do valor indenizatório fixado, alegando que o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não cumpre o caráter punitivo e pedagógico inerente à condenação indenizatória, pretendendo, ainda, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Pois bem. A demanda foi ajuizada em 06.02.2020 e a negativação foi efetivada no dia 26.04.2017 por dívida de R$ 196,32, sendo excluída somente quando da determinação contida na decisão vinculada ao Id. no 59605530 - Pág. 4, proferida na data de 02.03.2020, ou seja, quase 03 (três) anos depois da inclusão.

Sopesadas as particularidades citadas, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o
quantum
de R$2.000,00 (dois mil reais) realmente não atende ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, devendo ser majorado para R$4.000,00 (quatro mil reais), este que, além de cumprir aquelas finalidades, mostra-se congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

A propósito (sem
destaques
nos originais):

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA FIXA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO COMPROVADA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CÓPIA DO CONTRATO - IMPOSSIBILIDADE - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – (...) - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE.

RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia fixa, que não se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral (in reipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ.

A perícia grafotécnica realizada em cópia de contrato não se presta para atestar a autenticidade da assinatura.
A indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, fixada em R$ 4.000,00 (cinco mil reais), satisfaz aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e encontra-se em consonância com parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça.
Os honorários devem ser majorados, levando-se em conta o trabalho do advogado, o lugar da prestação dos serviços e a natureza da ação.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 66628/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM CANCELAMENTO DE TÍTULO C/C DANO MORAL – (...) - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ
– RECURSO DE BANCO DO BRASIL S. A. CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 178823/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00 – MANUTENÇÃO
– RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO À FALTA DE INTERESSE RECURSAL E DA PARTE RÉ DESPROVIDO. (...) 2. À falta de comprovação da existência de débito, e, por conseguinte, da licitude da negativação, cabível a indenização por danos morais pela negativação por débito inexistente. 3. Tratando-se de inscrição indevidamente realizada não se exige comprovação do dano, posto que presumido em razão de ser inerente à ilicitude do ato praticado (dano in reipsa). 4. O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor. (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 73286/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017)

Quanto aos honorários advocatícios, o seu valor deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, sendo certo que, em regra, havendo a condenação da parte vencida, o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor fixado pelo Juízo e, apenas excepcionalmente, nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz (§ 8o).

Assim, admito que o valor dos honorários advocatícios deve ser fixado em 20% sobre o valor da condenação,
quantum
mais proporcional e razoável pelos serviços prestados nos autos.

À vista do exposto,
provejo parcialmente o recurso
para majorar o valor indenizatório para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e majorar os honorários advocatícios
para 20% do valor atualizado da condenação.

Custas
pro rata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020